Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVAS NOVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ APRECIADAS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação.
O conhecimento da ação e a eventual procedência do pedido revisional é absolutamente restrita às hipóteses enumeradas nos normativos supracitados, notadamente no artigo 621 do Código de Processo Penal.
Para os fins do artigo 621, inciso III, do CPP, tal qual se fundou o pedido revisional no caso vertente, o conceito de prova nova é tido como aquela completamente desconhecida à época do processamento da ação penal e cuja apreciação não ocorreu exatamente por essa razão. Quando a invocada prova nova for veiculada em fonte oral (depoimento de determinada testemunha) deverá ser produzida mediante processo de justificação judicial, de modo a submetê-la ao devido contraditório, perante o Juízo singular.
Com efeito, não basta que meras declarações sejam reduzidas a termo perante Cartório Extrajudicial, o qual apenas colhe, transcreve e reconhece a pessoa que lançou as afirmações, sem qualquer compromisso e/ou contradita (contraditório).
Em outros termos, a prova oral superveniente não é completada mesmo no caso de ser produzida por meio de escritura pública, pois é da essência da prova testemunhal sua concretização com o devido contraditório, diante do Juízo e das demais partes envolvidas, com a possibilidade de perguntas e reperguntas sobre os fatos ali narrados.
Em análise ampla e irrestrita ao procedimento que transcorrera no âmbito do Tribunal do Júri, verifica-se que a defesa teve todas as chances e oportunidades de demonstrar a suposta inocência de seus clientes, por meio de todo arcabouço jurídico posto à disposição, com ênfase à paridade de armas e ao poder de convencimento dos jurados, Juízes naturais do feito.
Ao ingressar nos autos de origem, verifica-se que a convicção formada pelo Tribunal Popular em nada dependeu da suposta versão dada por pessoa falecida, a qual a novel prova trazida tinha por objetivo ilidir.
Em outros termos, as provas produzidas na instrução do Júri chegaram à conclusão sentencial independentemente da participação de suposto delator. Mais que isso, não levaram em conta a suposta delação dada falsamente, em razão de supostamente achar que estava sendo traído pelos delatados.
Não há que se falar, assim, em inocência dos condenados com base apenas nessas declarações dadas em cartório (por duas supostas testemunhas – em referência à fala de terceira pessoa), produzidas unilateralmente, ao longe, sobretudo, do primado do contraditório, o que fragiliza, ao mesmo tempo, o princípio da busca pela verdade real.
Também não se vislumbra no caso dúvidas razoáveis (aptas a absolver os requerentes) quanto à dinâmica dos fatos típicos imputados aos sentenciados, mas tão somente o que se constata é a existência de meras ilações para tentar, sem sucesso, pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP, notadamente a do inciso III, invocado pelos requerentes.
No que concerne às supostas nulidades, as quais não cabem análise em sede de revisão criminal, já que, nesse caso, houve diversas oportunidades para que a referida irregularidade fosse questionada. In casu, a parte fora intimada para se manifestar acerca da regularidade (ou não) da digitalização do feito, quedando-se inerte, pelo que, agora, em sede de revisão criminal, descabe falar em reanálise dessa questão de natureza eminentemente processual, a qual, frise-se, transborda das hipóteses do artigo 621 do CPP.
Mesma lógica deve ser aplicada ao ponto referente à suposta ilegalidade no Inquérito Policial, cujos efeitos e/ou equívocos não tem o condão de, em regra, macular o andamento e os desdobramentos da ação penal, notadamente porque se trata de procedimento de natureza administrativa e inquisitorial.
Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.